Tribunal: TJES
Processo: 5012619-79.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012619-79.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE FALCAO GINO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do ora embargante.

2.
O embargante alega omissão no julgado, ao argumento de que a análise sobre a abusividade dos juros remuneratórios se limitou a um critério genérico (1,5 vezes a taxa média de mercado), sem considerar as circunstâncias concretas do caso, como o perfil de risco do cliente e a existência de garantia fiduciária, em suposta desconformidade com precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não detalhar a análise da abusividade dos juros remuneratórios com base nas peculiaridades do contrato, ou se a fundamentação adotada é suficiente, caracterizando a insurgência do embargante mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a questão relativa aos juros remuneratórios, consignando que a manutenção do patamar fixado na sentença (1,5 vezes a taxa média de mercado) está em conformidade com a jurisprudência consolidada, não havendo omissão a ser sanada.

5. As razões dos embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e o propósito de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se presta a via recursal eleita. A função dos aclaratórios é integrativa, e não substitutiva do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

7.
Tese de julgamento
: "1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada a questão controvertida, expondo claramente as razões de seu convencimento. 2. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa quando o embargante, a pretexto de sanar vício, demonstra mero inconformismo com a conclusão adotada no julgado."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANDRE FALCAO GINO
em face do v. acórdão (id. 13078038) proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões (id. 13165102), o embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão padeceria de vício de
omissão
sob o fundamento de que o acórdão não se manifestou sobre a abusividade dos juros remuneratórios sob a ótica das circunstâncias concretas do caso, em conformidade com precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a decisão se limitou a aplicar um critério objetivo e genérico (1,5 vezes a taxa média de mercado), ignorando a necessidade de uma análise casuística que considerasse o perfil de risco do cliente e a existência de garantia fiduciária.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012619-79.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE FALCAO GINO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANDRE FALCAO GINO
em face do v. acórdão (id. 13078038) proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões (id. 13165102), o embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão padeceria de vício de
omissão
sob o fundamento de que o acórdão não se manifestou sobre a abusividade dos juros remuneratórios sob a ótica das circunstâncias concretas do caso, em conformidade com precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a decisão se limitou a aplicar um critério objetivo e genérico (1,5 vezes a taxa média de mercado), ignorando a necessidade de uma análise casuística que considerasse o perfil de risco do cliente e a existência de garantia fiduciária.

Sem contrarrazões.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

No caso em tela, o embargante aponta a existência de omissão, ao argumento de que este Colegiado não teria analisado a abusividade dos juros remuneratórios com base nas peculiaridades do caso concreto.

A alegada omissão, todavia, é inexistente.

Da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que a questão atinente aos juros remuneratórios foi expressa e fundamentadamente analisada. O julgado expôs de forma clara as razões pelas quais entendeu por manter a limitação da taxa de juros no patamar fixado pela sentença, qual seja, 1,5 (uma vez e meia) a taxa média de mercado.

Conforme constou expressamente no voto condutor:

“No caso concreto, a redução da taxa de juros operada pelo d. juízo de origem está estritamente alinhada à jurisprudência deste e. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que entende que as taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários devem observar a média de mercado fixada pelo Banco Central, admitindo-se variação de até 1,5 vezes esse índice. [...] Assim, com a majoração permitida (1,5 vezes acima da média), obtêm-se as taxas de 3,22% ao mês e 44,27% ao ano, exatamente os percentuais adotados na sentença. No recurso, o apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação técnica que demonstre erro na fixação dos índices. Argumenta apenas, de forma genérica, que os critérios estatísticos adotados foram incorretos, sem apontar qual metodologia deveria ser utilizada.”

O que se extrai das razões recursais é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito. Tal pretensão, contudo, é incabível na via estreita dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)